Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alegando a autora que foi celebrado contrato de locação verbalmente, incumbe a ela o ônus de comprovar a existência do contrato, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.
2. A parte incumbida do ônus da prova não pode se manifestar pelo julgamento antecipado da lide e, em seguida, alegar que sua testemunha não foi ouvida, por constituir comportamento contraditório e desconforme com a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).
3. Não demonstrada a existência do contrato de locação e do seu inadimplemento, que constituem a causa de pedir da ação de despejo, esta deve ser julgada improcedente.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.